Tribunal: TJMT
Processo: 0014202-51.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014202-51.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), EDIO LOTUFO FILHO - CPF: 209.361.411-15 (APELANTE), JAILSON DA SILVA SOARES - CPF: 000.641.101-09 (APELADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), EDIO LOTUFO FILHO - CPF: 209.361.411-15 (APELADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), JAILSON DA SILVA SOARES - CPF: 000.641.101-09 (APELANTE), EDIO LOTUFO FILHO - CPF: 209.361.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – ATRASO INEXISTENTE – PROPOSTA DE COMPRA COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA – EFICÁCIA SUBORDINADA À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E MÚTUO PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL, COM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCIADOR – ART. 125 DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO DE SESSENTA DIAS PARA A ENTREGA DAS CHAVES, APÓS O FINAL DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO – VALIDADE -SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. O prazo de entrega de unidade habitacional não deve ser contabilizado a partir da assinatura da “proposta de compra”, mas da celebração do contrato que consolida a aquisição do bem, mediante a aprovação de crédito pelo agente financiador.

2. É válida a cláusula que estipula, com a necessária clareza, prazo de tolerância de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves do imóvel após o fim do prazo de conclusão da obra.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela requerida
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, e recurso adesivo, manejado pelo requerente
JAILSON DA SILVA SOARES
, ambos visando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para inverter a cláusula penal em favor do requerente e condenar a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, esta no patamar de R$ 4.000,00.

A
requerida
alega que não houve atraso na entrega do imóvel, pois cumpriu o prazo previsto contratualmente. Afirma que, ainda que descumprisse o prazo contratual, os danos morais não restariam configurados. Impugna os tópicos referentes à indenização por danos materiais e à inversão da cláusula penal e milita, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais.

O
requerente
, em seu apelo adesivo, se limita a pleitear a majoração da indenização por danos morais.

Apenas o
requerente
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal consiste na reforma da sentença que reconheceu o atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor e condenou a ré ao pagamento de multa contratual e indenização por danos materiais e morais.

Apesar da fundamentação utilizada pela sentenciante, a tese de inocorrência de atraso na entrega do imóvel merece acolhimento.

O “Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional” que embasa a pretensão indenizatória, firmado em
21 de setembro de 2012
, previa que o prazo de construção era de
20 (vinte) meses
e concedia à incorporadora o prazo de 60 (sessenta) dias, após a conclusão das obras, para a entrega das chaves do imóvel, como se infere do id. 93016473, p. 26 e 30.

Visto que as chaves foram entregues em julho de 2014, isto é,
22 meses após a celebração do contrato de compra e venda
, como indica o Termo de Recebimento do Imóvel trazido à baila no id. 93016473 – p. 73, é evidente que a requerida cumpriu sua obrigação contratual, dada a aplicação do prazo de tolerância retromencionado.

Embora o requerente sustente que o prazo,
estabelecido no contrato de compra e venda
, deveria ser contabilizado a partir da assinatura da
“proposta de compra de imóvel”
firmada em abril de 2012, o referido documento, apresentado no id. 93016473 – p. 67, representava negócio jurídico com condição suspensiva, pois dependia de evento futuro e incerto - a aprovação de crédito em favor do requerente junto à Caixa Econômica Federal.

Tratando-se de condição suspensiva, aplica-se a regra prevista no art. 125 do Código Civil:

“Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva,
enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa
.”

Assim, os efeitos jurídicos da “proposta” se implementaram apenas em 21 de setembro de 2012, com a celebração do contrato de compra e venda, que representava a satisfação dos requisitos e a aprovação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Nem se diga que o prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves, contabilizado após o fim do prazo da construção, é inaplicável à hipótese
sub judice
, considerando que a cláusula correspondente foi redigida em forma e com clareza idênticas às demais disposições contratuais, interpretadas pelo autor em benefício próprio.

Ademais, considerando que a jurisprudência pátria é pacífica no que tange à validade do prazo de tolerância de 180 dias que constitui a praxe em negócios jurídicos dessa natureza, não há qualquer obstáculo à estipulação de prazo inferior.

Destarte, reconhecida a ausência de atraso na entrega da obra, desconfigurada se revela a responsabilidade civil da requerida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. PRELIMININAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. REJEITADA.
“PROPOSTA DE RESERVA DE UNIDADE RESIDENCIAL” CONTENDO CLÁUSULAS VÁLIDAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. PREVISÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE PREVISÃO EM DIAS ÚTEIS. INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES DENTRO DO PRAZO PREVISTO.
SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se admitir a ilegitimidade passiva da empresa para o pagamento dos juros de obra, quando presente contrato de financiamento bancário vinculado à empresa construtora. Há que se perquirir, contudo, se existente o direito a que se persegue com fulcro nas cláusulas que integram o contrato. Preliminar rejeitada. 2. Aplicável a relação jurídica de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela recorrida como destinatária final.
3. A “Proposta de Reserva de Unidade” para ter validade demanda aprovação dos requisitos essenciais para viabilizar o contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil que faz garantir ao comprador a obtenção do bem imóvel escolhido, cujos requisitos são submetidos à aprovação do financiamento bancário. Há interdependência entre os contratos.
4. A previsão da contagem do prazo de tolerância em dias úteis para a entrega do imóvel mostra-se abusivo e denota um desequilíbrio contratual junto ao consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV do CDC.
5. Havendo a entrega do imóvel na data prevista, acrescido do período de 180 dias corridos de prorrogação, mostra-se descaracterizada a mora pretendida pela autora.
“

(TJ-DF 07099927620178070001 DF 0709992-76.2017.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 22/04/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da requerida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º do CPC).

Em consequência,
prejudicado
o recurso adesivo
interposto pelo requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021